Tribunal: TJDFT
Processo: 0736235-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736235-52.2020.8.07.0001 RECORRENTES: IZAEL VELOSO DAMASCENO, ANA LETICIA NASCIMENTO CARDOSO VELOSO RECORRIDO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. INADIMPLEMENTO PRESTAÇÕES. APRESENTAÇÃO DOIS APELOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. LEGALIDADE DA CLÁUSULA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ART. 368 CÓDIGO CIVIL. PEDIDO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O sistema recursal brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da mesma decisão. 2. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil. 3. A cláusula contratual de eleição de foro fixada em contrato de adesão é válida, quando não impede o consumidor de ter acesso ao Poder Judiciário. 4. A atual jurisprudência deste Tribunal vem reconhecendo a possibilidade de compensação de créditos recíprocos, por mero pedido em sede de contestação, até o limite da dívida perseguida 5. A submissão à recuperação judicial do crédito que os réus possuem contra a empresa não impede a sua compensação com o crédito que a empresa possui frente aos réus. 6. Recursos desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, inciso II e § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigo 476 do Código Civil, sustentando a ausência de coisa julgada quanto à alegada exceção do contrato não cumprido, em relação aos novos gravames que foram lançados no registro do imóvel; c) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da produção das provas pretendidas pelos insurgentes; d) artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, pleiteando a aplicação, no caso em exame, dos ditames do normativo referido, considerando a existência de cláusula de alienação fiduciária no contrato firmado entre as partes. Ressaltam que a ausência do registro do contrato de compra e venda junto ao cartório extrajudicial competente se deu por culpa exclusiva da parte recorrida. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, ratificando o pedido na petição de ID 36281611. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, inciso II e § 1o, do Código de Processo Civil “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 476 do Código Civil, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais referentes à inexistência de coisa julgada e a ocorrência de cerceamento de defesa, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, tem-se que a turma julgadora, após detida apreciação das provas colhidas nos autos, concluiu, em relação à tese jurídica da aplicação da Lei 9.514/1997 na espécie, que os recorrentes ainda não procederam ao registro do contrato de compra e venda do imóvel junto à matrícula do imóvel, não podendo, portanto, valerem-se do rito previsto nos artigos 26 e 27 da Lei no 9.154/97 (ID 32223793). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza é providência que também não se mostra possível a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1858099/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/7/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso, destaca-se que o mesmo já foi indeferido conforme decisão de ID 3622110. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005